Tribunal: TJBA
Processo: 8002330-94.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002330-94.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDILMA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM BASE NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ACRÉSCIMO DE 30% SOBRE O PISO. SENTENÇA REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

.
I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Edilma dos Santos Pereira, servidora pública municipal e professora, contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança, por meio do qual buscava a progressão funcional ao nível II, prevista na Lei Municipal nº 126/2011, e o pagamento do piso salarial nacional do magistério com o acréscimo de 30%, conforme a Lei Federal nº 11.738/2008. A sentença, além de negar a segurança, aplicou multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante tem direito à progressão funcional para o nível II, com o acréscimo de 30% sobre o piso salarial nacional do magistério; (ii) estabelecer se a aplicação da multa por litigância de má-fé foi correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal (Lei nº 126/2011) prevê a progressão funcional para o nível II, com acréscimo de 30% sobre o piso salarial do nível I, este fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008.

O piso salarial nacional do magistério deve ser entendido como o vencimento-base, não a remuneração total, conforme entendimento fixado pelo STF, no julgamento da ADI nº 4167.

A Recorrente preencheu os requisitos legais para a progressão ao nível II, tendo concluído o curso de Pedagogia, mas não recebeu o acréscimo salarial devido, configurando-se o ato omissivo do ente público.

A decisão de primeira instância merece reforma, uma vez que a Recorrente faz jus ao recebimento do acréscimo salarial previsto em lei.

Não há elementos que configurem litigância de má-fé, pois a Autora exerceu regularmente seu direito de acesso à Justiça, afastando-se, portanto, a multa aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional de servidores públicos municipais deve seguir os critérios estabelecidos em lei municipal, observando-se os parâmetros do piso salarial fixado pela legislação federal, quando aplicável.

A imposição de multa por litigância de má-fé requer a demonstração inequívoca de má-fé processual, sendo indevida quando o direito de ação é exercido de forma legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 80 e 81; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º; Lei Municipal nº 126/2011, arts. 6º, §3º, II, e 37.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
8002330-94.2022.8.05.0243
,

oriundos da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíve
is
e Comerciais da
Comarca de
Seabra
, na qual figuram como Apelante
EDILMA DOS SANTOS PEREIRA
e
Apelad
o o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
IBITIARA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.